Tribunal: TJSP
Processo: 1037909-40.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso de ambas as partes - Ação de indenização por danos materiais e morais - Contrato de transporte - Passageiro que sofre acidente de ônibus no itinerário quando de sua descida do veículo – Acidente e modo de ocorrência não controvertidos- - Controvérsia acerca dos danos – Ré que alega nulidade da sentença e cerceamento de defesa ante a necessidade de prova pericial por

Ementa:
APELAÇÃO – Recurso de ambas as partes - Ação de indenização por danos materiais e morais - Contrato de transporte - Passageiro que sofre acidente de ônibus no itinerário quando de sua descida do veículo – Acidente e modo de ocorrência não controvertidos- - Controvérsia acerca dos danos – Ré que alega nulidade da sentença e cerceamento de defesa ante a necessidade de prova pericial por profissional médico do trabalho – Desnecessidade - Laudo pericial acostado aos autos que concluiu incapacidade para o trabalho desde o dia do acidente não sendo possível estabelecer o período de incapacidade laboral – Cerceamento de defesa não caracterizado – Lucros cessantes – Alegação da ré de duplo pagamento em razão dos pagamentos efetuados quando da concessão da tutela – Inocorrência – Valor fixado na sentença retroativo que não implica em pagamento em dobro, mas sim valor remanescente – Lucros cessantes fixados em R$ 1.400,00 observada a média de salário do autor– Legalidade - Documentos médicos e laudos pericial que concluíram pela necessidade de sessões de fisioterapia – Pretendida requisição por profissionais indicados pela USP – Pedido que se mostra injustificado já que não demonstrado qualquer ilício dos profissionais escolhidos pelo autor – Comprovantes de pagamentos anexados aos autos que também não demonstram qualquer valor exorbitante ou existência de fraude – Alegação de que o autor exerce atividade laborativa – Não demonstração – ônus da prova que incumbia à ré – Dano moral configurado – Indenização devida – Quantum fixado que deve ser majorado a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso do autor provido em partes, desprovido da ré.